Tribunal: TJDFT
Processo: 0716829-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0716829-09.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: DOLACY AZEVEDO COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e tutela antecipada, interposto por LUIZ PEREIRA DE SOUZA contra a decisão de ID 191477664 (autos de origem) proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de reintegração de posse n. 0741800-89.2023.8.07.0001, revogou a benesse da Justiça gratuita anteriormente deferida, ora agravada, nos seguintes termos: Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. Em que pesem as alegações do embargante, entendo que sua insurgência não prospera, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. Assim, conclui-se que a parte visa, na verdade, a modificação do julgado, motivo pelo qual concluo que maneja recurso inadequado. Dessa forma, rejeito os embargos. Quanto à petição de ID 190770704, de fato, na sentença da ação penal no 0007588-09.2016.8.07.0008 (ID 182254725) restou consignado que o ora autor cadastrou, junto com sua família, 203 lotes de terrenos no solo urbano denominado de Condomínio Mini-Chacaras do Lago Sul junto à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. Além disso, em uma breve consulta processual, há diversas ações de reintegração de posse ajuizadas pelo autor visando a retomada dos lotes. Em assim proceder, mostra-se inconcebível incompatibilidade com a situação financeira de quem recebe modicamente 1 salário-mínimo. Há de se ressaltar, ainda, que o benefício da gratuidade da Justiça já fora negado/revogado ao autor em outros processos, o que demonstra a sua má-fé. Nesse diapasão, revogo a benesse da Justiça gratuita e determino que a parte autora recolha as custas processuais, bem como pague, ante a nítida má-fé, o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública distrital e poderá ser inscrita em dívida ativa, nos termos do art. 100 do CPC, tudo no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Revogo a decisão de ID 178727652, ante aos fatos apresentados em contestação. Comunique-se à 1a Turma Cível, em especial ao Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho (Agravo no 0753771-74.2023.8.07.0000). Quanto ao pedido contraposto, tratando de uma ação de reintegração de posse, a natureza dúplice permite a sua apresentação, independentemente de recolhimento de custas processuais. Intimem-se. No agravo de instrumento (ID 58430382), a parte requerida, ora agravante, pleiteia “seja recebido o presente recurso no efeito suspensivo, nos termos do art. 558 do CPC, para que se possa evitar o cancelamento da distribuição”, e seja deferida, liminarmente, a tutela antecipada, para conceder a gratuidade, para que o feito não seja paralisado (p. 21). Argumenta que o Juízo de origem fundamentou sua decisão na suposta capacidade financeira do Agravante, com base em informações extraídas de processo criminal, sem considerar a especificidade do presente litígio e as reais condições econômicas do agravante. Acrescenta que o fato de ter ajuizado diversas demandas similares não se traduz automaticamente em capacidade financeira para arcar com os ônus do processo em questão, tendo em vista que os lotes objeto das ações de reintegração de posse foram adquiridos em 1995 e não possuem melhorias realizadas, não gerando, portanto, qualquer fonte de renda para o Agravante. Sustenta que preenche os requisitos legais para a concessão da justiça gratuita, conforme seus, extrato do INSS, extratos bancários, declaração do imposto de renda, declaração de hipossuficiência, anexa aos autos, não havendo razão para a revogação desse benefício. Alega, ainda, que houve distribuição do ônus da prova de forma inadequada, porquanto determinou que era ônus do agravante provar “(v) a legitimidade da posse eventualmente exercida pela ré e a idoneidade da cadeia sucessória por ela anexada aos autos”, sendo que o documento de cessão de direito foi anexado e criado pela parte agravada, cabendo-lhe, portanto, comprovar sua veracidade, nos termos do artigo 429, II, do CPC. Sem preparo, ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça recursal. Recurso tempestivo. A decisão de ID 58698792 indeferiu o pedido de efeito suspensivo, bem como antecipação da tutela recursal. Sem contrarrazões. O agravante ainda interpôs Agravo Interno de ID 58698792, contra a referida decisão, sob as alegações de que possui 72 anos de idade, é aposentado e que embora já tenha sido empresário com boa condição de vida, não trabalha mais. Que os terrenos foram comprados por R$5.000,00 cuja venda está proibida desde 2015 devido a ação civil pública no 0052829-44.2014.8.07.0018, que apenas possui a cessão de direito, sendo que se não obtiver êxito em suas ações de reintegração de posse não lhe restará patrimônio. Aduz que sua condição financeira não corresponde à miserabilidade, mas apenas não tem condições de arcar com as custas e demais despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e da sua família. Explica que a sua aposentadoria é de baixo valor, que a saca, por isso a baixa movimentação bancária. Acrescenta que segundo a última declaração de imposto de renda não tem outra fonte de renda que não a aposentadoria. Requer a reconsideração da decisão agravada. No ID 59356413 o agravante colaciona comprovante de pagamento do preparo do agravo de instrumento. Contrarrazões do agravo interno no ID 59173479. Os autos foram conclusos. É o relatório. DECIDO. O comportamento adotado pelo agravante em efetuar o pagamento do preparo do agravo de instrumento (ID 59356413) afasta a alegada verossimilhança da alegação de que se encontra em situação de hipossuficiência financeira, afinal praticou ato processual incompatível com a afirmada condição de hipossuficiência jurídica, o que faz exsurgir a preclusão lógica. “A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previstopelalei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica)” (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). De fato, a comprovação de pagamento do preparo recursal inviabiliza o acolhimento do pleito de concessão da benesse de gratuidade de justiça, sendo, na verdade, presumível que conta com recursos para pagar as custas e preparo recursal. Nesse sentido vejamos o entendimento desta Colenda Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Uma vez requerida a concessão dos benefícios da justiça gratuita, o recolhimento do preparo se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência alegada pela parte a fim de obter o benefício. (...) (Acórdão n. 1056395, 00058924720168070004, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/10/2017, Publicado no DJE: 03/11/2017. Pág: sem Página Cadastrada) 3. Prestigiando o princípio da causalidade, não há como imputar à parte apelada a causa do ajuizamento da ação, quando o descumprimento do acordo se deu por parte da apelante; tanto é assim que foi deferida a tutela de urgência a fim de permitir a convivência paterna com a criança. 4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. (Acórdão 1174684, 07402788920178070016, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 6/6/2019) (grifado) DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. ALIMENTANDA. MAIORIDADE CIVIL. ESTUDOS. CONCLUSÃO. RENDA PRÓPRIA. OBTENÇÃO. INSUFICIÊNCIA. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. ALFORRIA DO PAI. IMPOSSIBILIDADE. MIGRAÇÃO DO PODER FAMILIAR PARA O DEVER DE ASSISTÊNCIA RECÍPROCA INERENTE AO PARENTESCO. PRESERVAÇÃO DA VERBA. IMPERATIVO LEGAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO AO AUTOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. PREPARO. RECOLHIMENTO. ATO INCOMPATÍVEL COM A BENESSE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA. 1. A efetivação do preparo encerra ato incompatível com o pedido formulado pelo apelante almejando ser agraciado com gratuidade de justiça, pois denota que está em condições de suportar os custos da demanda em que está inserido sem prejuízo para sua economia pessoal, e, ademais, a benesse, conquanto possa ser postulada e deferida a qualquer tempo, somente pode ser concedida com efeitos ex nunc, tornando inviável que seja postulada como forma de alforria de encargos sucumbenciais já fixados sem nenhuma ressalva. (...) 6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários sucumbenciais recursais fixados. Unânime. (Acórdão 1005976, 20160610102578APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/3/2017, publicado no DJE: 29/3/2017. Pág.: 184/207) (grifado) Assim, operada a preclusão lógica pelo recolhimento do preparo recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso por comportamento supervenientemente adotado pelo recorrente (pagamento do preparo) que evidenciou a perda de interesse. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, caput, do CPC e do art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, porquanto deserto. Fica PREJUDICADO o agravo interno. Preclusa esta, proceda a Secretaria ao arquivamento dos presentes autos, com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 26 de junho de 2024. CARLOS MARTINS Relator